Tribunal: TJMT
Processo: 1019158-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019158-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JORGE CELESTE GASPAROTO - CPF: 305.426.348-72 (AGRAVANTE), CELMA SEVERINO MARTINS GASPAROTO - CPF: 776.386.461-34 (AGRAVANTE), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), CANDIDA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 405.417.701-87 (AGRAVADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO -
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A despeito da discussão, ainda em estágio inicial na origem, quanto ao montante que efetivamente deve ser pago como contraprestação pelo arrendamento dos semoventes, se o valor avençado no contrato ou aquele estabelecido no Estatuto da Terra, o fato é que não pode a parte agravante-arrendatária, antes que haja decisão conclusiva sobre tal questão, querer obstaculizar os efeitos decorrentes da relação contratual.

Convém esclarecer que os agravantes em nenhum momento afirmaram ter celebrado o contrato de arrendamento em exame contra a sua vontade ou mesmo que tal instrumento contratual tenha sido firmado com vício de consentimento, de sorte que, até que haja decisão em sentido contrário, deve o pacto ser honrado pelas partes.

Não se verifica nos autos elementos capazes de demonstrar, com segurança, que os agravantes posicionam-se na condição de credores e não de devedores da agravada, conclusão que depende de instrução processual, devendo ser mantida, por ora, a decisão recorrida.

As matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória e da formação do contraditório, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maior elementos de prova não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela pretendida, principalmente quando não evidenciado qualquer descumprimento contratual por parte da agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE CELESTE GASPAROTO e CELMA SEVERINO MARTINS GASPAROTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional e Nulidade de Clausulas Contratuais c/c Pedido de Tutela Antecipada no. 5994-19.2020.811.0004 - Código: 338696, movida em desfavor de CANDIDA DOS SANTOS FARIAS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a execução do contrato firmado entre as partes.

Em suas razões, os agravantes alegam a ausência da liquidez do título, bem como se mostra discrepante a diferença entre o montante acordado para devolução dos semoventes, para o montante realmente devido à agravada.

Asseveram que os contratos de arrendamento são regidos pelo Estatuto da Terra (Lei no. 4.504/64), incidindo, no caso, o artigo 93, I, e art. 95, X, de referida Lei.

Aduzem que não podem arcar com os prejuízos face aos óbitos sofridos, por não terem dado causa aos mesmos e que o apascentamento realizado entre as partes somente prevê ônus aos agravantes, sendo que tal mister foi dado mediante escritura pública e resguardado com garantia hipotecária com valor de mercado acima do pretendido pela agravada.

Defendem que, na assinatura do título extrajudicial, ofereceram como garantia hipotecária um lote de terras, possibilitando a suspensão da executividade do título até o julgamento do mérito.

Assim, pugnam pela concessão de liminar recursal de efeito ativo, a fim de suspender a executividade do título extrajudicial até o julgamento do mérito, por não evidenciar a probabilidade do direito na petitória realizada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal acaso deferida, para suspender a executividade da Escritura Pública de Arrendamento de Semoventes e outras avenças com garantia hipotecária, registrada sob o livro no: 013, fls. 131/138, no Cartório de Registro Civil e Notarial de Pontal do Araguaia- MT, até julgamento mérito da ação revisional.

Contraminuta da parte Agravada (ID 74575998).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL E NULIDADE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JORGE CELESTE GASPAROTO e CELMA SEVERINO MARTINS GASPAROTO em face de CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS, tendo como objetivo modificar as cláusulas contratuais da escritura pública de arrendamento de semoventes firmada entre as partes.

Alegam que, no ano de 2015, firmaram com a Requerida um contrato por meio de escritura pública de arrendamento de semoventes que tinha como objeto 350 (trezentos e cinquenta) vacas nelores com idade de 03 (três) anos, com caixa para 14 (quatorze) arrobas e 33 (trinta e três) bezerros nelores que ainda estão sendo amamentados.

Conforme acordado, após 5 anos deveria a parte autora entregar, no dia 26/08/2020, a quantidade de 700 (setecentas) vacas nelores com idade de 03 (três) anos, com caixa para 14 (quatorze) arrobas e 66 (sessenta e seis) bezerros nelores que ainda estão sendo amamentados, para a parte Requerida, ficando condicionado no contrato em sua cláusula quinta que, caso alguma das partes infringisse as disposições contratuais pactuadas, deveria arcar com uma multa de 25% (vinte e cinco por cento), mais juros de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária.

Afirmam que o contrato firmado entre as partes se encontra muito oneroso, devendo ser revisadas as cláusulas impostas, visto que o Autor não teria condição de honrar integralmente com seu contrato, por conta da forte crise econômica que assola o país.

Assim, ingressaram com a demanda visando rediscutir as cláusulas que consideram abusivas e suspender a execução do contrato firmado entre as partes.

Pleitearam, liminarmente, a concessão de tutela antecipada de urgência, para a suspensão da executividade da Escritura Pública de Arrendamento de Semoventes e outras avenças com garantia hipotecária, registrada sob o livro no: 013, fls. 131/138, no Cartório de Registro Civil e Notarial de Pontal do Araguaia- MT, até julgamento mérito da ação revisional.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu a liminar por entender pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC,
o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a despeito da discussão, ainda em estágio inicial na origem, quanto ao montante que efetivamente deve ser pago como contraprestação pelo arrendamento dos semoventes, se o valor avençado no contrato ou aquele estabelecido no Estatuto da Terra, o fato é que não pode a parte agravante-arrendatária, antes que haja decisão conclusiva sobre tal questão, querer obstaculizar os efeitos decorrentes da relação contratual.

Neste ponto, convém esclarecer que os agravantes em nenhum momento afirmaram ter celebrado o contrato de arrendamento em exame contra a sua vontade ou mesmo que tal instrumento contratual tenha sido firmado com vício de consentimento, de sorte que, até que haja decisão em sentido contrário, deve o pacto ser honrado pelas partes.

Portanto, não se verifica nos autos, elementos capazes de demonstrar, com segurança, que os agravantes posicionam-se na condição de credores e não de devedores da agravada, conclusão que depende de instrução processual, devendo ser mantida, por ora, a decisão recorrida.

Ademais, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória e da formação do contraditório, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, ressalte-se, de caráter satisfativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019)

Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela pretendida, principalmente quando não evidenciado qualquer descumprimento contratual por parte da agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021